Tribunal: CARF
Processo: 14485.001775/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001775/2007-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.288 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
TELESP CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
REMUNERAÇÃO.
PREMIAÇÃO.
INCENTIVO.
PARCELA
DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001775/2007-96
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais por meio de cartão de premiação – através da Empresa Incentive House
S/A - CNPJ 00.416.12610001-41.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 64/66.
O lançamento foi impugnado às fls. 69/79.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP
julgou-o procedente em parte às fls. 317/335.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 341/352, a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta Seção, após negar provimento ao Recurso de Ofício, deu-lhe parcial provimento
por meio do acórdão 2302-003.296 às fls. 450/462.
O sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às fls. 699/703, que foram
parcialmente acolhidos pelo Presidente desta Seção às fls. 718/724.
Em 8/8/18, o colegiado embargado resolveu converter o julgamento em diligencia
para que a a unidade preparadora verifique se nos arquivos físicos do presente processo existe o
referido compact disk, juntando seus arquivos ao presente processo – fls. 738/740,
Cumprida a diligência, aquele colegiado, ato contínuo, procedeu ao julgamento
dos embargos, acolhendo-os sem efeitos infringentes por meio do acórdão 2301-006.794 –
fls.849/856.
Não satisfeito, sujeito passivo apresentou novos Embargos de Declaração às fls.
908/912, suscitando omissões e contradição interna no acórdão; e que tiveram seguimento
parcialmente admitidos pela Presidente da Turma às fls. 933/939.
Assim feito, o Colegiado a quo promoveu o julgamento dos embargos, acolhendo-
os sem efeitos infringentes, por meio do acórdão 2301-009.447 – fls. 942/946.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 963/977,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido para:
(a) Reconhecer-se a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
verbas autuadas, cancelando-se integralmente o lançamento;
(b) Subsidiariamente, declarar-se a nulidade da base de cálculo e do próprio
lançamento, por vício material;
(c) Subsidiariamente, determinar-se a conversão do julgamento em diligência para
que a unidade fiscal de origem redimensione a base de cálculo da autuação, de
modo que passe a refletir apenas os valores destinados aos colaboradores
premiados de terceiras empresas, levando em conta a relação de beneficiários
apresentada pelo contribuinte e quaisquer outras diligências pertinentes.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

Em 3/5/22 - às fls. 1067/1076 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “Incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
destinados a empregados de terceiras empresas, via programa de marketing de incentivo”.
Não foi dado seguimento quanto à matéria “Legalidade ou não da base de cálculo do
lançamento, apurada por aferição indireta.”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 7/8/22 (processo
movimentado em 8/7/22 – fls. 1090), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1091/1106 em 18/7/22 (fl. 1107), propugnando pelo não conhecimento do recurso e,
sucessivamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de embargos em 23/11/21 (fl. 958/959) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 8/12/21, consoante se extrai de fl. 961.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
destinados a empregados de terceiras empresas, via programa de marketing de incentivo”.
O acórdão recorrido – 2302-003.296 - apresentou a seguinte ementa, naquilo que
interessa ao caso:
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
negar provimento ao Recurso de Ofício, que excluiu do lançamento as competências até
05/2000, pela fluência do prazo decadencial exposto no artigo 173, I do Código
Tributário Nacional e excluiu, também, por nulidade decorrente de vício insanável, a
Rubrica 11 Segurados do levantamento CI CONTRIB INDIVIDUAL CARTÃO CRED,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado DADR de fls. 306/311, por
erro na fundamentação legal que sustenta o lançamento nas competências de 04/2003 a
12/2005. Por unanimidade de votos, em dar provimento parcial do Recurso Voluntário,
para excluir do lançamento as contribuições previdenciárias já homologadas
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

tacitamente, com fulcro no artigo 150§4°, do Código Tributário Nacional até a
competência 09/2001, inclusive.
Contexto e Conhecimento
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais por meio de cartão de premiação denominados “Top Premium” ou
“Flexcard” – através da Empresa Incentive House S/A - CNPJ 00.416.12610001-41, sendo que o
valor tributável teria sido apurado com base nos valores nominais das notas fiscais de serviços
e/ou faturas de serviços emitidas por esta última.
O sistema de premiação se dava da seguinte forma, conforme se extrai da defesa
inaugural do processo:
A autuada teria contratado a empresa Incentive House, que pagaria prêmios, por
meio de cartão, a empregados de outras empresas parceiras, a exemplo da C&A
Modas Ltda, Companhia Brasileira de Distribuição, Fast Shop Comercial Ltda,
Globex Utilidades S.A e AGIU Telecomunicações Ltda, para que vendessem
produtos por aquela oferecidos ao mercado, a exemplo de um pacote de dados
"VIVO ZAP 120 MB".
De sua vez, o colegiado recorrido assim resumiu a pendenga:
Quanto ao mérito do lançamento, é de se ver que refere-se a prêmios de incentivo
concedidos a colaboradores, segurados empregados das empresas prestadoras de serviço
para a recorrente, como incentivo às vendas, distribuídos pelo Departamento de
Marketing, da recorrente.
E, logo a frente, vazou seu entendimento acerca da natureza dos pagamentos
efetuados à empresa Incentive House. Confira-se:
Também não merece prosperar a tese da recorrente de que os valores pagos não podem
ser tomados como remuneração, porque a legislação é expressa em dizer que para o
contribuinte individual, ou seja, para aquele que presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego (art. 12, V
letra “g” da Lei n. 8.212/91), categoria na qual foi levantado o débito, o salário de
contribuição, sujeito à incidência da contribuição previdenciária é a remuneração ganha
em uma ou mais empresas pelo exercício de sua atividade:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o . (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
O crédito foi lançado, assim, com suporte no artigo 22, inciso III, da já citada Lei n.o
8.212/91, que trata da contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração dos
contribuintes individuais:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

...
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Em seu recurso, advoga a autuada a inexistência de suporte legal para a exigência
do tributo em face dela, já que as pessoas físicas destinatária do prêmio mantinha vínculo
empregatício somente com terceira empresa.
Ainda ponderou, que os serviços prestados por aqueles trabalhadores não seriam
destinados diretamente à autuada, já que os mesmos (trabalhadores) seriam remunerados pelas
revendedoras, a quem competiria advertir ou demitir seus empregados pouco produtivos e
selecionar aqueles a quem faria os pagamentos. Confira-se excerto do recurso:
De fato, as condições para a fruição dos prêmios reconduzem-se sempre ao bom
desempenho das atividades para as quais os empregados são contratados – e pelas quais
são remunerados – pelas citadas revendedoras: atender bem os consumidores, prestar-
lhe informações adequadas, esforçar-se para aumentar as vendas, etc. Nenhuma atuação
adicional ou específica havia, portanto, em favor da empresa incorporada, que pudesse
ser identificada como um serviço prestado a esta pelas citadas pessoas físicas.
Ora, tal empresa não podia demitir ou advertir os empregados pouco produtivos das
revendedoras, tampouco selecionar individualmente aqueles a quem faria os
pagamentos (vertidos a todos os que atingiam as condições fixadas no regulamento),
faculdades que seriam inafastáveis se o caso fosse de prestação de serviço, mesmo que
de cunho eventual. Impossível, pois, cogitar-se da ocorrência do fato gerador da
contribuição do art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
E, em relação a esse ponto, assim arrematou o recorrente:
Incidência só há – permita-se a reiteração – sobre os valores pagos pela pessoa jurídica
à pessoa física que lhe presta serviços. Não é o caso das premiações pelo bom
desempenho de funcionários de revendedoras, que prestam serviços somente a estas
últimas.
Por fim, passou a sustentar fossem esses prêmios excluídos da base de cálculo do
tributo por caracterizarem “ganhos eventuais”. Veja-se a argumentação:
Disso depreende-se que estão excluídas da remuneração (base de cálculo das
contribuições previdenciárias patronais) as mesmas parcelas afastadas do salário de
contribuição (base de cálculo da contribuição do segurado), dentre as quais figuram as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais, categoria a que, a duplo título,
pertencem os prêmios recebidos no âmbito dos programas de marketing de incentivo:
primeiro porque tais prêmios eram condicionados ao atingimento de determinadas
metas, e segundo porque as próprias campanhas só eram lançadas nos momentos e nos
locais de interesse da antiga Telesp Celular, sem qualquer garantia de periodicidade
para os beneficiários.
Em razão disso, indicou os acórdãos 2301-006.839 e 2301-003.422, como
representativos da controvérsia que espera ver dirimida a seu favor, sendo certo que o segundo
acima não se prestou, aos olhos do Presidente da Câmara recorrida, a evidenciar a divergência
jurisprudencial reclamada.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

De outra vertente, sustenta a recorrida que não teria havido a demonstração de que
seriam semelhantes as circunstâncias experimentadas no recorrido e no paradigma.
Sem razão a recorrida.
O despacho de prévia admissibilidade do recurso foi cirúrgico e acertado ao
identificar o dissídio da seguinte forma:
De fato, a similitude fática entre os acórdãos em confronto é patente, tendo em vista que
ambos trataram de lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamentos de premiações, via cartões de incentivo, a segurados empregados de
terceiras empresas, como estímulo a vendas.
Além disso, o cotejo efetuado pelo Recorrente demonstra a existência do dissídio
jurisprudencial, pois, enquanto no acórdão recorrido foi ponderado que o pagamento a
empregados de outras pessoas jurídicas, terceiros sem vínculo empregatício com a
empresa pagadora, seria passível de incidência de contribuições, sendo os beneficiários
considerados contribuintes individuais, no acórdão paradigma, diante de quadro fático
similar, entendeu-se não ser possível tal incidência, dada a inexistência de vínculo
empregatício entre os beneficiários e a contribuinte autuada.
Note-se, com isso, que a divergência gira em torno da possibilidade, ou não, de se
considerar contribuinte individual, trabalhador com vínculo empregatício com outra empresa,
motivo pelo qual, considero forçoso o conhecimento do apelo especial.
Quanto ao mérito, cumpre repisar, de plano, que a discussão relativa ao acerto, ou
não, da base de cálculo utilizada na apuração do tributo não foi devolvida a este colegiado.
Feito o registro, passemos aos fatos.
Como bem pontuou o julgador de primeira instância, inclusive se valendo de
argumentos tecidos pelo então impugnante, referidos trabalhadores teriam recebido remuneração
da autuada na forma de cartões Top Premium ou Flexcard, como parte de sua estratégia de
aumento de vendas.
E mais, ainda afiançou aquele julgador que:
De acordo com a própria Impugnante e com o material publicitário que junta, os cartões
representam um prêmio aos vendedores que se inscreveram no programa, prêmio
atribuído em razão do desempenho na venda de determinados produtos da Notificada.
Os prêmios foram atribuídos e recebidos na proporção do esforço pessoal de cada
vendedor, na medida do trabalho que executou.
Logo, se trata de valor concedido em razão de serviço prestado. Como a própria
Impugnante afirma várias vezes, trata-se de melhorar as vendas e a posição no mercado.
Não me parece persistir dúvida quanto ao aproveitamento dos esforços daqueles
trabalhadores por parte da autuada, ao mesmo tempo que havia, sim, uma remuneração, de sua
parte, na forma de prêmio. E isso se mostra patente !
Quanto as alegações trazidas pela recorrente em seu apelo, vejo que foram todas
competente e acertadamente enfrentadas pela decisão de primeira instância, a qual fora, em certa
medida, encampada pelo colegiado ordinário deste Conselho. Vamos a elas:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

No que toca ao fato de os trabalhadores possuírem vínculo empregatício com as
empresas parceiras não é incompatível com a circunstância de estarem sendo remunerados pela
autuada na condição de contribuintes individuais. É dizer, não há impedimento que determinado
trabalhador participe do custeio da previdência social como segurado empregado e, ao mesmo
tempo, como segurado contribuinte individual.
Veja-se, ainda, que os valores eram recebidos na proporção do esforço pessoal de
cada vendedor, na medida do trabalho executado e que beneficiaria diretamente à autuada, como,
por exemplo, o recebimento de R$ 15,00 pela venda de uma pacote de dados “VIVO ZAP 120
MB”, citado na impugnação. Até mesmo a participação do programa de desempenho era
incentivada por meio de remuneração, consoante se observa da carta a seguir colacionada. Ora,
isso é ser remunerado pelo trabalho prestado !
Caro Amigo,
Já há algum tempo você faz parte do MultiClub e, como membro de um clube
exclusivo, passou a receber um tratamento especial que inclui premiações por
desempenho.
Em 2002, você não atingiu o valor mínimo exigido (R$ 20,00) para receber seu prêmio
de vendas , mas não há problema. Você trabalha firme junto com a gente, merece
todo o nosso apoio e por isso vai receber seu prêmio mesmo assim.
Por fim, no que toca à questão da aventada eventualidade dos pagamentos, com
razão o julgador de primeira instância, quando asseverou que:
Os prêmios de que aqui se trata não são abonos expressamente desvinculados do salário,
porque não se trata de verba salarial.
Também não se pode falar em ganhos eventuais: são parte de um programa da
Notificada, com regras e metas a cumprir, sendo beneficiados somente os inscritos.
Foram pagamentos condicionados à inscrição e ao desempenho.
Este Relator tem manifestado1, reiteradamente, o entendimento segundo qual a
eventualidade está relacionada ao recebimento de determinada importância de maneira fortuita,
casual ou mesmo imprevisível, o que não é o caso dos autos, onde o recebimento do valor estaria
sob o domínio do contratante ou mesmo do de ambas as partes.
Mas não é só. Ainda que se considere a “eventualidade” em oposição à
“habitualidade”, cumpre destacar que é da natureza da prestação dos serviços por parte do
contribuinte individual, como no caso dos autos, que ela se dê de forma eventual, forte na alínea
“g” do inciso V do artigo 12 da Lei 8.212/91. Verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;

1 9202-010.364 e 9202-011.020
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001775/2007-96

Com efeito, tenho que as importâncias levadas à tributação se subsomem ao
conceito de salário de contribuição a que alude o inciso III do artigo 28 da Lei 8.212/91, ao
mesmo tempo em que não se enquadra em qualquer uma das hipóteses taxativamente previstas
em seu § 9o, razão pela qual julgo imperiosa a manutenção do lançamento.
Dessarte, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1121
DF CARF MF
Original